Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-40.2021.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001000-40.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HORACIO CANDIDO DE SOUZA NETO - CPF: 142.368.868-63 (APELANTE), CAIO VINICIUS BERNIERI - CPF: 036.431.781-74 (ASSISTENTE), ADRIANO AVELAR - CPF: 047.278.151-09 (ASSISTENTE), MILTON RENI MORESCO - CPF: 202.300.281-87 (ASSISTENTE), ROBERTO CARLOS ANDRADE DA SILVA - CPF: 353.109.521-87 (ASSISTENTE), EMPRESA MODELAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
VINDICADA A
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em desclassificação do crime de furto para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, na hipótese em que o réu confirma ter ingressado na empresa vitimada, havendo substrato probatório suficiente a atribuir-lhe a subtração de parte dos bens, evidenciando seu
animus furandi,
enquanto que a ficta pretensão legítima não é ratificada por outros elementos de convicção.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HORÁCIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HORÁCIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1001000-40.2021.8.11.0021, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída pela pena restritiva de direitos de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, além do pagamento de
10 (dez) d
ias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
200700212,
o apelante requer a
desclassificação
da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões
, previsto no art. 354 do Código Penal, sob o viés da existência de prévio débito da vítima consigo, legitimando-lhe a atuação; e, por fim, vindica a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
, por tratar-se de pessoa hipossuficiente, assistido pela i. Defensoria Pública
Estadual.

Contrarrazões são vistas no ID
200700214
, nas quais o
Parquet
defende o acerto da decisão guerreada, pugnando pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer sob o ID
201672692
,
opinando pelo
desprovimento

do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 200700207), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
HORACIO CANDIDO DE SOUZA NETO
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 09h00, na oficina da empresa Modelar, setor industrial, cidade de Água Boa/MT, o ora apelante subtraiu para si ferramentas manuais e 02 unidades de parafusadeiras de impacto, tudo avaliado em R$ 1.360,00 (hum mil, trezentos e sessenta reais), pertencentes à empresa Modelar, representada por
Caio Vinicius Bernieri.

Segundo apurado, o réu, alegando ter créditos trabalhistas a receber da vítima, dirigiu-se ao galpão onde funcionava a oficina da empresa Modelar, adentrou e subtraiu dali ferramentas manuais do tipo chaves e alicates.

Na sequência, o acusado deixou o local com os bens subtraídos e vendeu parte deles a terceiros, contudo, diante do registro da ocorrência e acionamento da Polícia Militar, parte dos itens foram apreendidos ainda em posse do acusado.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito de desclassificação da conduta para o crime de
exercício arbitrário das próprias razões
:

Tal como relatado, o estandarte defensivo consiste no pedido desclassificatório, forte na insuficiência de provas a imputar ao apelante outro delito se não aquele previsto no art. 345 do CP.

A despeito dos argumentos trazidos nas razões recursais, a detida análise dos autos evidencia o acerto da r. sentença condenatória, porquanto a
materialidade do crime
de furto está suficientemente comprovada por meio do
boletim de ocorrência visto no ID 200699229 - Pág. 7/10, do termo de entrega anexado no ID 200699229 - Pág. 17, do auto de avaliação indireta juntado no ID 200699229 - Pág. 43, do relatório policial de id 200699231, tudo aliado às provas testemunhais angariadas em ambas as fases da persecução penal.

De igual forma, inexistem dúvidas no tocante à
autoria delitiva
, pois, muito embora
HORACIO CANDIDO DE SOUZA NETO
não tenha comparecido em juízo para apresentar sua narrativa dos fatos, tanto que foi decretada sua revelia (ID

200700182),

é certo que, na fase policial

justificou a subtração de itens pertencentes à empresa vitimada sob o pretexto de receber parte de uma dívida

decorrente de dias trabalhados e não pagos, alegando, em síntese:

“[...] pois alega que trabalhou para eles por vinte e três dias e não recebeu e os cobra há tempos; [...] na época trabalhou para o empreiteiro denominado Divino Carosso e ele já faleceu e
por ele ter falecido o Sr. Valmor não quitou os dias trabalhados do interrogando e de outros que trabalhavam para o Divino Carosso
[...]”
sic ID 200699229 - Pág. 50.

Ocorre que, como já expresso na r. sentença e, especificamente nas alegações finais do
Parquet
, a tentativa do réu de amenizar sua responsabilidade penal se apresenta isolada, e não encontra mínimo respaldo na prova testemunhal, ou ao menos documental, notadamente quando
o representante da empresa vítima,
Caio Vinicius Bernieri
elucidou não conhecer o acusado
, de modo que a informação é de que se tratava de um
“noiado” sic
que estava rondando pequenas oficinas e praticando alguns furtos (ID 200700182).

Não fosse suficiente, as narrativas apresentadas pelas testemunhas
Roberto Carlos Andrade da Silva
e
Milton Reni Moresco
são uníssonas e coerentes entre si na fase policial (ID 200699229 - Pág. 27/34), e foram ratificadas em juízo por aquela primeira (ID 200700182), descrevendo as ofertas realizadas pelo réu a cada um deles, dispondo de algumas ferramentas, as quais pretendia vender para angariar recursos financeiros.

As testemunhas ainda relatam a insistência do réu em repassar os itens e, mesmo quando questionado sobre a licitude da oferta, o acusado
HORACIO CANDIDO
teria
confirmado serem de sua propriedade.

Nesse contexto, embora a i. Defesa sustente que o acusado apenas
“pegou algumas ferramentas que estavam na oficina da empresa “Modelar”, no intuito de fazer justiça com as próprias mãos para receber a dívida” sic
ID 200700212 - Pág. 5, como já dito alhures, tal arguição não restou comprovada nos autos, defluindo na conclusão de que o ônus que incumbia à defesa, a fim de comprovar suas alegações, não foi desincumbida, quiçá minimamente, nos termos do que exige o art. 156 do CPP.

De outro turno, como exaustivamente disposto na sentença,
o
animus furandi
na conduta do réu restou plenamente comprovado por meio da prova oral amealhada aos autos
, na medida em que, como já dito,
o próprio insurgente confessou a sua intenção de se valer dos bens da vítima para auferir vantagem patrimonial
, tendo admitido que efetivamente ingressou nas dependências da empresa, subtraiu itens e os ofertou a terceiros.

A junção de tais elementos de convicção autoriza concluir que
HORACIO CANDIDO DE SOUZA NETO

delineou todas as elementares necessárias para configuração do
crime de furto
.

Dessarte, não há falar em desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 354 do CP, pois, como visto, sequer comprovada a ficta pretensão que legitimaria a conduta do acusado, enquanto é inconteste o dolo do agente de subtrair pertences da empresa vitimada, amoldando-se a hipótese ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
ex vi TJMT – N.U 1007877-54.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023
, e da jurisprudência pátria, no sentido de que:

“[...] 1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas do crime furto, e não tendo a defesa se desincumbido de comprovar a prática do delito de exercício arbitrário das próprias razões, inviável a desclassificação, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe. [...] 4. Dado parcial provimento ao recurso”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.175842-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 13/12/2023)

Por conseguinte, demonstrados à saciedade a autoria delitiva e o dolo específico do agente, impositiva a
manutenção do édito condenatório
.

2.

Do pedido de isenção do pagamento de custas processuais:

Por fim, é pleiteado
“o direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando a recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais” sic
ID 200700212 - Pág. 9.

A despeito da condição do recorrente de assistido pela i. Defensoria Pública, é certo que
a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em
despesas decorrentes da tramitação do processo
, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, sendo-lhe facultado, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
HORÁCIO CÂNDIDO DE SOUZA NETO
,

mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.º 1001000-40.2021.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024